Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA contra acórdão da 5a Turma Cível (no 2019304), que rejeitou embargos anteriores.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à inexistência de intimação válida para constituição de novos procuradores e quanto às manifestações consideradas no acórdão recorrido.
3. Requer análise expressa das teses já apresentadas, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorizem a integração ou modificação do acórdão.
5. Questiona-se, ainda, se a repetição de fundamentos já enfrentados em embargos anteriores caracteriza caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses apresentadas, reconhecendo que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual irregularidade na citação.
8. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais.
9. A oposição reiterada de embargos de declaração com a reprodução de fundamentos já analisados configura intuito protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
10. Jurisprudência do STF e do STJ consolida que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e que a reiteração infundada caracteriza abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração não conhecidos.
12. Embargante condenada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, como condição de admissibilidade de recurso futuro.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.
2. A reiteração de embargos manifestamente infundados caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STF, ARE 760.867 AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.04.2018.